Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA QUE AUTORIZA RESCISÃO ANTECIPADA SEM MULTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por locatário em face de imobiliária e locador, declarando a nulidade de cláusula contratual que permitia a rescisão antecipada do contrato de locação sem justificativa e fixando indenização por danos materiais e morais. O contrato previa locação por 36 meses, mas continha cláusula autorizando a retomada imotivada do imóvel a cada 12 meses. O autor alegou quebra de confiança contratual, instabilidade na locação e prejuízos decorrentes da mudança forçada de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que permite a rescisão antecipada da locação sem penalidade ao locador; (ii) estabelecer se o desfazimento prematuro do contrato configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que autoriza a retomada do imóvel antes do prazo pactuado, sem a incidência de multa rescisória, configura prática abusiva, por conferir vantagem desproporcional ao locador e frustrar a legítima expectativa de estabilidade contratual do locatário.
4. Ainda que o contrato de locação tenha sido intermediado por imobiliária, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a configuração de dano moral não pode ser presumida unicamente com base na rescisão antecipada do contrato.
5. A caracterização do dano extrapatrimonial exige prova concreta do abalo sofrido, não sendo suficiente a mera frustração contratual ou a desorganização resultante da mudança residencial para justificar a compensação por danos morais.
6. O reconhecimento do dano moral in re ipsa em hipóteses como a dos autos geraria assimetria na tutela dos contratantes, criando tratamento distinto para relações civis e de consumo com características semelhantes, o que compromete o princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cláusula que permite a retomada do imóvel antes do prazo da locação isenta de multa rescisória, condenar a requerida ao pagamento da multa contratual, julgando improcedente o pedido relativo aos danos morais.

Tese de julgamento:

1. A cláusula que permite a rescisão antecipada do contrato de locação residencial sem multa é abusiva e nula, quando confere vantagem desproporcional ao locador e frustra a legítima expectativa do locatário.
2. A configuração do dano moral nas relações de locação intermediadas por imobiliária não é presumida, devendo ser demonstrado o abalo concreto sofrido pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 6o, VI; 51, IV, § 1o, II e III; CC, arts. 421, 422, 402.